Tribunal: TJPA
Processo: 0803019-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803019-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. Caso em exame

O agravo interno foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no âmbito de ação civil pública por danos ambientais movida contra Moisés Carvalho Pereira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno deve ser conhecido após a prolação de sentença de mérito na ação principal, o que poderia acarretar a perda de objeto do recurso.

III. Razões de decidir

3. Com a superveniência da sentença de mérito proferida pelo juízo de origem, houve a perda do objeto do agravo interno, uma vez que o litígio foi solucionado.

4. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a faculdade de não conhecer de recurso prejudicado, como ocorre no presente caso, onde o mérito do agravo de instrumento se tornou irrelevante diante da sentença final.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "A superveniência de sentença de mérito no processo principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno subsequente, restando prejudicada a análise do recurso."

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 19003042), na qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, no âmbito da Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente, movida contra
MOISÉS CARVALHO PEREIRA
.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que a decisão monocrática foi equivocada, pois:

Alega que o Agravo de Instrumento foi interposto fora do prazo legal, uma vez que houve citação válida do agravante em 10.08.2020, e o agravo foi apresentado apenas em 12.04.2021, ultrapassando o prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.
B)

Afirma que o recurso é deserto, pois o agravante não comprovou o pagamento das custas processuais no momento da interposição do Agravo de Instrumento, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC. A ausência do preparo adequado inviabiliza a apreciação do recurso.

Argumenta que a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de Instrumento foi nula, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC, que permitem o julgamento monocrático. Dessa forma, o recurso deveria ter sido apreciado pelo órgão colegiado.

Alega ainda que a decisão recorrida se baseou em provas inexistentes, especificamente um auto de infração supostamente lavrado contra um terceiro (Jair de Sousa Freitas), que não consta nos autos.

Destaca que a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81, sendo os agravado responsável pela recuperação da área degradada. Além disso, a obrigação de reparar o dano ambiental tem natureza propter rem, ou seja, recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de alegações de venda ou posse por terceiros.

Afirma que o contrato de compra e venda apresentado nos autos é precário e sem eficácia, uma vez que não foi registrado em cartório, não havendo reconhecimento de firmas. Esse contrato não tem força para comprovar a transferência da posse ou propriedade do imóvel, sendo insuficiente para afastar as responsabilidades ambientais.

Ante o exposto,
requer a reforma da decisão monocrática, com a manutenção da decisão interlocutória do juízo de origem, que impôs ao agravante a obrigação de apresentar a licença ambiental e o PRAD, além da paralisação das atividades na área degradada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 19440089).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença (Id.

127422888
– autos originários), verbis:

II - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para:

1.Condenar os réus Vânia Márcia Carneiro de Paula e Moises Carvalho Pereira ao pagamento de R$ 1.724.136,00 (um milhão setecentos e vinte e quatro mil cento e trinta e seis reais) a título de indenização por danos materiais, decorrentes da exploração ilegal de madeira, conforme documentação e laudos apresentados (ID 105063322).

2.Condenar os réus ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais coletivos, em razão da destruição da vegetação nativa da Amazônia Legal, conforme fundamentação (ID 15801206).

. Determinar que os réus elaborem, em conjunto com os órgãos ambientais competentes, um Plano de Recuperação Ambiental (PRA) da área desmatada, com reflorestamento de espécies nativas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de conversão em pagamento de indenização equivalente.

P.R.I.C. São Félix do Xingu/PA, data registrada no sistema.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/10/2024